Tribunal: TJMT
Processo: 1024190-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024190-32.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. DANIEL ERMELINDO NERI
DR. FABIANO DALLOCA DE PAULA
PACIENTE:
DENIS GIROLOMETO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que, a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado se encontra Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que negar-lhe a prisão domiciliar nos autos da ação penal n.o 1007084-43.2020.811.0037 (PJe), em que denunciado pela suposta prática das condutas ilícitas descritas no art. 306 da Lei n.o 9.503/97; art. 28 da Lei n.o 11.343/06; art. 4o, §1o da Lei n.o 1.521/51 e arts. 14 e 15, ambos da Lei n.o 10.826/03.
Como única vertente da presente impetração, os firmatarios do remédio heroico ressaltam os predicados pessoais abonatórios ostentados pelo increpado, para então defender que ele faz jus à prisão domiciliar nos termos do entendimento recentemente exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus n.o 165.704/DF, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados não foram cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa e há nos autos comprovação inequívoca de que é o único responsável pelo sustento de seus 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos, preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas estabelecidas pelo Pretório Excelso no julgamento do writ tido como paradigma.
Diante de tais argumentos, pugnam pela concessão, in limine, da ordem em prol do paciente, para o fim de substituir sua prisão preventiva pela domiciliar, nos termos dos arts. 317 e 318, inc. VI do CPP. E, no mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ordem veio munida com procuração e com a documentação registrada do ID 66725950 e ID 66725968.
O processo eletrônico foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1022180-15.2020.8.11.0000, vindo-me concluso para apreciação da medida liminar pleiteada.
É o relato do essencial.
Decido.
há muito o Supremo Tribunal Federal firmou seu entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Isso porque, conquanto o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus Coletivo n.o 165.704/DF (DJE n.o 263, de 03/11/2020), tenha de fato concedido a ordem para determinar a substituição da prisão cautelar de todos os pais e responsáveis por crianças menores de 12 (doze) anos e pessoas com deficiência pela domiciliar; há de se ter em conta que foram estabelecidas algumas condicionantes, dentre as quais “(i) presença de prova dos requisitos do art. 318 do CPP, o que poderá ser realizado inclusive através de audiência em caso de dúvida sobre a prova documental carreada aos autos; (ii) em caso de concessão da ordem para pais, que haja a demonstração de que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, nos termos acima descritos”.
E conquanto os impetrantes insistam que o paciente é genitor de 02 (duas) crianças menores de idade, colacionando aos autos os documentos pessoais de Arthur Oliveira Girolometo e Emanueli Oliveira Girolometo, não trouxe comprovação inequívoca de que seus cuidados são imprescindíveis aos infantes, não bastando a tal propósito a simples alegação de que os filhos “dependem exclusivamente do seu trabalho para subsistência no tocante a alimentos e moradia, haja vista, que a sua esposa é do lar” (sic –ID 66718499, p. 02); a impedir, ao menos nesse momento preliminar, a concessão do benefício almejado.
Além do mais, não se descuida que a tutela de urgência aqui vindicada detém evidente caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente DENIS GIROLOMETO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2020
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator